Tribunal: TJBA
Processo: 8137911-94.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8137911-94.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDSON MACEDO KUPI e outros Advogado(s): BRUNO DOROTEIA CARVALHO (OAB:BA22788-A), RODRIGO DE SA QUEIROGA registrado(a) civilmente como RODRIGO DE SA QUEIROGA (OAB:DF16625-A) APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e outros Advogado(s): RODRIGO DE SA QUEIROGA registrado(a) civilmente como RODRIGO DE SA QUEIROGA (OAB:DF16625-A), BRUNO DOROTEIA CARVALHO (OAB:BA22788-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. TRATAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. LIMITAÇÃO TEMPORAL DO TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM CONTEÚDO ECONÔMICO AFERÍVEL. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. Caso em exame 1. Apelações cíveis simultâneas interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer para determinar o custeio de tratamento de obesidade mórbida, com limitação temporal, bem como fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: saber se é devida a cobertura de tratamento de obesidade mórbida em clínica especializada, apesar de ausência no rol da ANS e de cláusula contratual restritiva; se é válida a limitação temporal do tratamento imposta na sentença; e definir a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. III. Razões de decidir 3. A obesidade mórbida constitui doença grave, de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, não se confundindo com tratamento estético, sendo abusiva a negativa fundada em cláusula restritiva ou ausência no rol da ANS. 4. O rol da ANS não impede a cobertura quando se trata de tratamento terapêutico de doença coberta, cabendo ao médico assistente definir o método adequado. 5. A limitação temporal do tratamento mostra-se indevida, por ausência de respaldo técnico e em razão da natureza crônica da doença, devendo prevalecer a prescrição médica quanto à duração. 6. A obrigação de fazer consistente no custeio de tratamento médico possui conteúdo econômico aferível, devendo os honorários advocatícios incidir sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso da ré não provido e recurso do autor parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento de obesidade mórbida quando houver indicação médica e finalidade terapêutica. 2. É indevida a limitação temporal do tratamento, devendo prevalecer a prescrição médica. 3. Os honorários advocatícios, em obrigação de fazer com conteúdo econômico aferível, devem incidir sobre o proveito econômico obtido." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2º e §11; 487, I; 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 9.656/1998, art. 10. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2361984/BA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 13.05.2024; STJ, EAREsp nº 198124/RS, Rel. Min. (dados não indicados), Segunda Seção, j. 27.04.2022; STJ, Súmula nº 302. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Simultâneas nº 8137911-94.2023.8.05.0001; Recorrentes e Recorridos: Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI (réu) e Edson Macedo Kupi (autor); ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DOS RECURSOS, PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO interposto pela CASSI e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO manejado por EDSON MACEDO KUPI, tão somente para reformar o capítulo referente à sucumbência, a fim de estabelecer que os honorários advocatícios fixados na origem incidam sobre o proveito econômico total obtido, mantendo incólume os demais termos da sentença vergastada, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Fillho Relator